Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-76.2014.8.11.0079
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002458-76.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BATISTA DE MELO - CPF: 349.960.281-49 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO AFASTADAS –
REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA -
VERBA INDENIZATÓRIA - SALÁRIOS MÍNIMOS – VIGÊNCIA NA DATA DO EVENTO DANOSO - APLICAÇÃO DO ART. 3o LEI 6.194/74 - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se o magistrado colheu dos autos elementos suficientes para formar seu convencimento visto que impossível ao Julgador suprir deficiência probatória da parte, ao risco de violar o princípio da imparcialidade (STJ REsp 906974/CE).

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, sendo assim, a procedência dos pedidos formulados pela parte não é automática, uma vez que cabe ao magistrado analisar todo o conjunto fático probatório, não adstrito somente à contestação (STJ
AREsp 1496476/ES)
.

A indenização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, nos termos do art. 3o da Lei no 6.194/74 e art. 5o, § 1o da Lei 11.482/2007, para os casos anteriores à sua edição (art. 24, III).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por FRANCISCO BATISTA DE MELO julgou-a procedente
,
condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes no país, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante alega cerceamento de defesa. Aduz que o juízo singular deixou de analisar peça contestatória, apresentada em tempo hábil, mas não encartada aos autos. Assevera existência de prescrição do direito pleiteado. Afirma insuficiência de documentação a determinar a graduação da lesão e necessidade de aplicação da tabela da SUSEP. Entende que a verba indenizatória deve ser arbitrada em salários mínimos vigentes à época de ocorrência do sinistro.

Requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ou sua reforma para afastar revelia, acolher prescrição, determinar a graduação da lesão, enquadrá-la em tabela da SUSEP e fixar a indenização em salários mínimos vigentes à época do sinistro.

Sem Contrarrazões (Num. 151402323 – pág. 164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FRANCISCO BATISTA DE MELO, por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 09/03/2003, conforme
Boletim de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 151402323 – pág. 18). Acostados aos autos, Histórico Clínico de Atendimento (Num. 151402323 – pág. 21/) e Laudo Pericial Médico (Num. 151402323 – pág. 35).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a existência de prescrição do direito buscado. Afirma equívoco do juízo singular ao não aplicar o disposto no art. 206, §3o, IX, do Código Civil de 2002.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, impetrou a ação de cobrança em 14/11/2014. Em seu histórico clínico, registra-se que esteve em tratamento médico devido às lesões até à data de 10/09/2012,
onde obteve
ciência inequívoca de sua invalidez permanente através do Laudo Pericial Médico emitido pelo Dr. Maurício Pereira dos Santos (CRM – GO 3441), que constatou invalidez permanente parcial de membro superior esquerdo, com lesões descritas como
fratura no terço inferior da coxa esquerda – fêmur esquerdo e região poplitéia e múltiplas escoriações maleolar e fratura no tornozelo esquerdo

(Num. 151402323 – pág. 35)
.

A Lei no 6.194/74, art. 3o, II, dispõe que em se tratando de invalidez permanente, o valor pago é de até 40 (quarenta) salários mínimos, decorrendo daí que as diretrizes do CNPS, como norma regulamentar, portanto, de hierarquia inferior, dispostas de modo diverso do art. 3o da Lei no 6.194/74, que não exige que a invalidez seja total, mas apenas permanente, não interferem, no caso em tela, no valor da indenização.

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG). Afasto, portanto, a prescrição.

A seguradora apelante também se insurge contra o
decisum,
ao argumento de que o juízo singular não oportunizou a realização de perícia médica para determinar a lesão e sua graduação, bem como deixou de
analisar peça contestatória e que a decretação da revelia da requerida, ora apelante, deu-se de forma irregular visto que não considerou a informação da protocolização da peça contestatória, na audiência preliminar, incorrendo o
decisum
, consequentemente, em cerceamento de defesa.

Ressai dos autos, a alegação de nulidade pela ausência de apreciação de uma eventual e tempestiva contestação (que estaria inserta em sistema eletrônico PEA), mas que o recorrente não trouxe aos autos prova cabal de sua apresentação. Na audiência levada a efeito pelo juízo singular, constata-se que houve informação de juntada da peça de contestação no referido sistema eletrônico (
151402323 – pág. 70).

Mesmo acreditando no sentimento jurídico ligado à prudência e o interesse público da efetividade da Justiça, tem-se o entendimento do c. STJ de que não é possível ao Julgador suprir a deficiência probatória da parte e assim, violar o princípio da imparcialidade (STJ REsp 906974/CE).

O nosso ordenamento jurídico permite o julgamento antecipado da lide com vistas a eliminar atos inúteis após o convencimento do julgador, o que viabiliza maior celeridade processual, art. 355 do Código de Processo Civil.

Também o artigo 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual deve o magistrado valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos e provas, rejeitando diligências que aumentem desnecessariamente a duração do julgamento, em consonância com o princípio da celeridade processual.

Os autos nos informam que a seguradora apelante, durante audiência ocorrida em 16/04/2016 (Num.
151402323 - pág. 70),
foi devidamente intimada pelo juízo de piso que
caso a contestação não for juntada na data de hoje, decreto a revelia do requerido
(Num.
151402323 - pág. 71) .
Ainda assim, deixou a apelante decorrer prazo sem qualquer manifestação, conforme se vê em Certidão datada de 14/06/2016 (Num.
151402323 - pág. 79
), decorrendo disso, a decretação da Revelia em 31/10/2017 (Num.
151402323 - pág. 86)
.

O juízo singular observou que
a inicial veio acompanhada de farta prova documental quanto as sequelas sofridas pelo autor em decorrência do acidente, bem como as limitações físicas e incapacidades daí advindas. Com isso torna-se prescindível a realização de perícia para comprovar se o acidente sofrido pelo autor, tornou-o permanentemente inválido
(Num. (Num.
151402323 - pág. 85/86)

Na verdade, o que se percebe é que a apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Não se visualiza, no caso específico, o alegado cerceamento de defesa. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento da lide se o magistrado colheu dos autos elementos suficientes para formar seu convencimento. Além disso, cabe ao juiz, ao analisar a demanda, decidir sobre a necessidade ou não de produção de provas (
ST
J, AgRg no AREsp 420.011/DF
).

A seguradora apelante, em sua irresignação, entende que a sentença singular falhou ao determinar a indenização securitária ao importe de 40 (quarenta) salários mínimos, sem especificar que devem ser arbitrados com base na data de ocorrência do sinistro.

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL.
Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O entendimento é de que os salários mínimos que contabilizam a verba indenizatória são os vigentes à época do evento danoso. A sua utilização em contrário, caracterizaria fator de indexação, o que é absolutamente vedado. Ainda mais, haverá incidência de dupla atualização monetária, sendo a primeira pela própria valorização do salário mínimo e a outra pelo INPC, conforme determinado em sentença.

No caso em tela, portanto, deve ser aplicado o salário mínimo vigente à época do sinistro, atualizado monetariamente desde então, até o efetivo pagamento da indenização, conforme determina o §1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482 de 31/05/2007.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu pela possibilidade de vinculação da indenização ao salário mínimo, porque sua aplicação não se dá como fator indexador. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) será apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento

(Resp no 746087/RJ e Súmula 43, STJ).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, mantenho a condenação da empresa seguradora. Corrijo erro material. Determino a indenização securitária DPVAT em 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data de ocorrência do sinistro, com juros legais desde a citação válida, correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso,
inalterados os demais termos da sentença objurgada. Afastado o disposto no
art. 85, § 11o do CPC
.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023